Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDA DE OBJETO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DISTRATO SOCIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIOS E DEMAIS EMPRESAS DE MESMO RAMO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA SÓCIO CONSTANTE DO DISTRATO SOCIAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando, em sede de embargos declaratórios, o Juízo enfrenta e rejeita o argumento de vício da decisão vergastada, sendo oportuno frisar a desnecessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No mesmo sentido, a adoção de entendimento divergente da tese desenvolvida pelas partes não enseja reconhecimento de vício no Julgado capaz de provocar sua anulação, mormente quando evidenciado que o que se pretende é o reexame da matéria para que se adéque aos interesses particulares da parte interessada (embargante), providência incabível na via processual eleita. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Dissolvida a sociedade empresária por meio do distrato social, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, deixa de ser sujeito de direitos e obrigações, sendo incabível a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se tem mais esse atributo existencial.
3. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; além disso, para que se apure as alegações de fraude à execução, sobretudo em relação ao distrato realizado, é necessário haver instrução probatória com a garantia de contraditório e ampla defesa, a serem realizados em procedimento próprio, a fim de se averiguar se houve o cumprimento das disposições contidas nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.
4. No caso concreto, considerando-se que a inclusão de demais sócios no polo passivo do feito, com atribuição de responsabilidade ilimitada, consiste em situação excepcional, que, assim como o reconhecimento de grupo econômico, exige dilação probatória e instauração de contraditório em respeito ao devido processo legal, medidas estas incompatíveis com o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, acrescido do fato de que estão pendentes atos executórios em desfavor do sócio a quem foi atribuída responsabilidade por força de distrato social, em relação aos quais é possível a quitação, ainda que parcial, da dívida perseguida, é recomendável a manutenção da decisão agravada, a fim de que, por ora, apenas este sócio responda pelos débitos da sociedade, nos limites legais.
5. Acaso insuficientes à satisfação do crédito exequendo as medidas expropriatórias em andamento na instância de origem, faculta-se à parte exequente a iniciativa de requerer, junto ao Juízo competente, sob pena de supressão de instância, as medidas processuais cabíveis à extensão da responsabilidade aos demais sócios e empresas indicadas no processo, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de grupo econômico, possibilitando-se a instrução probatória na via processual adequada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.